Tribunal: STF
Processo: ADI 375
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-30
Data de publicação: 1991-10-30

Ementa:
- Ante a publicidade de que se devem tais  gastos  revestir,
não conflita, com a Carta Federal (artigos 70 e 71), o dispositivo da
Constituição do Amazonas (art. 28, XXX), que autoriza a requisição de
informações  e  copias  autenticadas  de   documentos   de   despesas
realizadas pelos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios.
         Não estao, ambos os Tribunais, indenes ao  controle  externo
da Assembléia, nem basta, ao fim colimado pelo  dispositivo  estadual
impugnado, o  encaminhamento  dos  relatorios  previstos,  com  outro
objetivo, pelo par. 4. do art. 71 da Constituição Federal.